Tribunal: STF
Processo: RE 1505517
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS ÀS COTAS RACIAIS. LEI 12.711/2012. CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL. AUTOIDENTIFICAÇÃO. ACUSAÇÃO DE FRAUDE. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE PESSOA NÃO PARDA.



    1. Cuida-se de apelações interpostas em face de sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato de convocação do impetrante para submissão à comissão de heteroidentificação, com base no Edital n. 4/2023/PROGRAD, determinando que a parte impetrada se abstenha de realizar novas convocações e/ou de cancelar a sua.



    2. No caso em descortino, o conflito reside no uso da autoidentificação como critério único para acesso às vagas reservadas às cotas raciais, porquanto, no edital de 2017, ainda não havia sido instituído sistema de validação da autoidentificação, que apenas veio a ser implementado posteriormente pela Universidade.



    3. Verifica-se dos autos que a UFS instaurou em face do apelado processo administrativo, a fim de apurar possível ocorrência de fraude no sistema de cotas da instituição.



    4. Acerca do critério étnico-racial para ingresso no ensino superior, cumpre conferir o voto do Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento da ADPF n.° 186, em 26.04.2012, em que se concluiu que o critério de autoidentificação é legítimo, desde que respeitados alguns critérios, a fim de se coibirem possíveis fraudes na obtenção de benefícios nas políticas de ações afirmativas.



    5. Posteriormente, o STF, no julgamento da ADC n.° 41, atestou a legitimidade de critérios subsidiários de heteroidentificação, para fins de aferição do direito às vagas destinadas às cotas raciais. Confira-se: ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017.



    6. No caso dos autos, conquanto não previsse o edital a fase de heteroidentificação, sabe-se que é dado à Administração Pública, no exercício de seu poder-dever de autotutela, analisar a regularidade dos atos de matrícula, verificando se os candidatos às quotas fariam, efetivamente, jus à ação afirmativa promovida pela instituição.



    7. Outrossim, não é demais ressaltar que o exame, em tais situações, deve ser realizado por fenótipo e não por ascendência, como bem salientou o Ministro Lewandowski no voto na ADPF 186. Nesse sentido também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (v. AREsp nº 1.407.431/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019).



    8. Não obstante a autodeclaração seja importante ferramenta para o sentimento de pertencimento do indivíduo, não possui caráter absoluto, podendo ser submetido a controle heterônomo, principalmente porque seu uso por candidatos que não são passíveis de inclusão social acarreta a exclusão dos verdadeiros destinatários, enfraquecendo a própria finalidade da ação afirmativa.



    9. Acresça-se ainda que, no presente caso, não se enquadra o impetrante em "zona cinzenta", uma vez que, em observação da fotografia anexada aos autos (da própria cédula de identidade do aluno), não há dúvidas de que não possui o fenótipo de preto/ pardo.



    10. Há que se realçar, à guisa de conclusão, que o fato de o aluno já haver iniciado o curso há alguns anos não constitui justificativa para que a Administração deixe de adotar as medidas pertinentes para a regularização da situação. A teoria do fato consumado somente pode ser aplicada em situações excepcionalíssimas, eis que não pode caber ao Judiciário o papel de chancelador de ilegalidades.



    11. Apelações e remessa oficial providas, para denegar a segurança



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente